Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-33.2016.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000071-33.2016.8.11.0010
APELANTE: KLEVERSON MARTINS DA SILVA, CARLOS VINICIUS DA SILVA, ARILDO FERREIRA VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor